Tribunal: TJSP
Processo: 1503480-85.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos das agentes penitenciárias coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos das agentes penitenciárias coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06 devidamente configurada – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa imposição legal, diante da reincidência da apelante – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da reprimenda imposta – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.